Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702286-40.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME AGRAVADO: JOAO TAVORA KACOWICZ D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta em desfavor de JOAO TAVORA KACOWICZ, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, nos seguintes termos: Considerando que o sigilo fiscal tem "status" de garantia constitucional, reclamando sua superação grave justificação e motivação que, por ora, não se verificam no presente feito, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD deduzido na petição de ID n.o 49343965. INDEFIRO, outrossim, a pretensão da parte exequente à inclusão da qualificação da parte adversa no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito porquanto desnecessária a intervenção deste Juízo para que aquela parte promova tal anotação mediante o protesto do título executivo judicial constituído em seu favor nos presentes autos. Promova a parte exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão com fundamento no artigo 921, inciso III do CPC. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator